Tribunal: STF
Processo: ARE 1489190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor, ora recorrente, narra em sua inicial que: (1) é servidor do DETRAN e suas promoções eram reguladas pela Lei Estadual 4781/2006, com as alterações da Lei Estadual 6.845/2014, ali estipulado que a progressão se daria a cada três anos a contar da posse; (2) foi editada a Lei Estadual 8.396/2019, que implicou indeferimento de seu pedido de progressão, ao argumento de que a nova lei, que exige avaliações de desempenho do servidor, dependia de regulamentação por portaria; (3) é avaliado periodicamente desde 2012, sempre obtendo 100%; (4) ocorreu dissídio coletivo de greve, nº 001244-31.2021.8.19.0000, e neste as partes chegaram a acordo que previa a aplicação do regramento antigo até que o novo fosse regulamentado, sendo que isso não foi cumprido; (5) a Lei Estadual 8.396/2019 é inconstitucional por vício de iniciativa, salientando que a Procuradoria Geral do Estado chegou a ajuizar representação de inconstitucionalidade, que acabou extinta sem resolução do mérito.



    O recorrente postula sua progressão na carreira (de nível D para nível E) desde 11 de Fevereiro de 2022, com pagamento das diferenças devidas.



    A fls. 216, o autor comunicou a edição da Portaria DETRAN nº 6.255/2022, regulamentadora da Lei 8.396/2019, pugnando pelo reconhecimento da inaplicabilidade da Portaria, eis que derivada de lei inconstitucional.



    A sentença de improcedência de fls.233/235 considerou que o regramento da progressão funcional foi validamente alterado pela Lei 8396/2019 que dependia da edição de portaria, que somente foi editada no curso da demanda, conforme noticiado pelo autor. A sentença afirmou a constitucionalidade da Lei 8396/2019 sem enfrentar os argumentos do recorrente. A sentença de improcedência deve ser mantida, mas por fundamentos distintos dos que nela constam.



    De fato, a Lei 8.396/2019 padece de cristalina inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, por ter uma lei de iniciativa de um parlamentar tratado de regime jurídico de servidores públicos, matéria privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 112, p. 1º, II, b, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, abaixo transcrito:



    [...]



    A inconstitucionalidade da Lei 8.396/2019, todavia, não implica procedência do pleito do autor sem que a constitucionalidade da Lei 4781/2006 seja examinada.



    Isso porque o autor invoca a aplicação da Lei 4781/2006, com as alterações da Lei 6.845/2014, para regulamentação de sua progressão funcional, como consequência da inconstitucionalidade da Lei 8.396/2019.



    Ocorre que a Procuradoria Geral do Estado chegou a arguir a inconstitucionalidade da Lei 4781/2006 no que toca à regulamentação da progressão dos funcionários do DETRAN (art. 11 da referida Lei) por meio da representação de inconstitucionalidade nº 0014193-54.2019.8.19.0000.



    Tal representação de inconstitucionalidade somente deixou de ter seu mérito apreciado em razão de a Lei 4781/2006 ter sido revogada pela Lei 8.396/2019, ora considerada inconstitucional em controle difuso.



    A título de curiosidade, cabe observar que a Procuradoria Geral do Estado buscou aditar a inicial da representação de inconstitucionalidade nº 0014193- 54.2019.8.19.0000, para arguir a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.396/2019 (lei revogadora da lei inicialmente impugnada). Todavia, o E. TJRJ entendeu pela impossibilidade do aditamento pretendido em sede de controle concentrado de constitucionalidade e julgou o processo extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (perda de objeto), como resultado da revogação da Lei Estadual nº 4.781/2006.



    No caso em tela, em sede de controle difuso, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei revogadora (Lei Estadual 8.396/2019), pertinente o exame da constitucionalidade da lei revogada (Lei Estadual nº 4.781/2006) que o recorrente invoca para o reconhecimento de seu direito.



    Verifique-se o art. 11 da Lei Estadual nº 4.781/2006:



    [...]



    Conforme apontado pela Procuradoria Geral do Estado na representação de inconstitucionalidade nº 0014193-54.2019.8.19.0000, o dispositivo legal acima transcrito padece de vício de inconstitucionalidade material por conferir uma segunda vantagem (progressão funcional automática) a funcionários que já recebem adicional por tempo de serviço (Lei estadual nº 1258/87).



    Ora, o bis in idem (utilização do tempo de serviço para concessão de duas vantagens pessoais distintas) afronta a regra do artigo 77, XVI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro – em sintonia com o artigo 37, XIV, da CRFB – que estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.



     [...]



    Na verdade, Lei Estadual 8.396/2019 buscou justamente regularizar o sistema de progressão funcional, passando a exigir avaliações de desempenho do servidor, de modo que a progressão não fosse automaticamente concedida pelo mero decurso do tempo, como ocorre com os triênios. Todavia, conforme apontado pelo próprio recorrente, tal diploma legal padece de vício de inconstitucionalidade.



    O reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.396/2019, ao invés de implicar vantagem ao servidor – como o recorrente parece acreditar – na verdade, fulmina o direito do funcionário do DETRAN à progressão funcional, conforme acima explanado. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente